Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-66.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AUSENTE LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Porte de arma de fogo. Réu preso em flagrante. Alegação da Defesa da Insuficiência de provas para a condenação do réu. Sem razão, eis que somente a arma apreendida em poder do réu já atesta a prática de referido delito.
2. A Defesa também alegou que estaria presente a excludente de ilicitude, qual seja, o estado de necessidade, o qual não restou comprovado, pois, existem outras formas do recorrente salvaguardar sua integridade; o que se pode estender a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa não restou configurada. O agente era imputável e plenamente consciente dos seus atos.
3. O art. 14, da Lei no 10826/03, prevê que ter porte de arma de fogo ou munição, de uso permitido, e sem autorização, é crime. Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável, atraindo com o seu comportamento, a criminalização da conduta.
4. Apelação desprovida.